Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804132-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLOS BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE COMETIDA PELO AGRAVANTE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA FOI DATADA DE 2014, DE LÁ ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO HOUVE MAIS QUALQUER INTERCORRÊNCIA, CONFORME A REFERIDA CERTIDÃO, DE TAL MANEIRA QUE O COMPORTAMENTO ADEQUADO APRESENTADO PELO AGRAVANTE JÁ PERFAZ MAIS DE UM ANO, E É CAPAZ DE DEMONSTRAR A SUA APTIDÃO PARA GOZAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e dar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804132-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLOS BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DES.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por MARLOS BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (Id. Num. 5110379), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

Relata nas razões do instrumento processual (Id. Num. 5110374), que o requisito subjetivo para o deferimento do livramento condicional é comprovado pela certidão carcerária do Agravante, onde consta que ele apresenta bom comportamento.

Por sua vez, segundo atesta o cálculo de liquidação de pena constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) o requisito objetivo foi alcançado em 23/03/2021. Além disso, não há registro de falta grave praticada pelo apenado nos últimos 12 (doze) meses. Diante disso, ao negar o benefício, o juízo de execuções penais esbarra na ilegalidade, precipuamente quando motiva a decisão em faltas julgadas e com sanções já cumpridas, evidenciando dupla punição e um flagrante excesso na execução da reprimenda, incorrendo em flagrante violação ao disposto no artigo 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal.

Ao final pugna pela reforma da decisão guerreada para que seja concedido o livramento condicional.

Em contrarrazões (Id. Num. 5110378), o Órgão Ministerial de Primeiro Grau rechaçou a tese do Agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

Os autos foram encaminhados ao custos legis que se posicionou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução Penal

que

indeferiu

pleito

de

livramento

condicional,

por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do alegado comportamento insatisfatório do apenado durante a execução da pena, diante do cometimento de faltas graves.

Aponta a Defensoria Pública nas razões do agravo que: “Como se nota do cálculo de liquidação de pena presente no SEEU, pelo Agravante foram alcançados, em 23 de março de 2021, os requisitos legais objetivos para, em seu favor, ver reconhecido o direito ao livramento condicional. Conforme certidão carcerária (documento de seq. 116.1), o recorrente apresenta bom comportamento disciplinar. Ademais, não há registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.” (ID 5110374)

Observa-se no espelho do INFOPEN que o agravante (ID 5110389) fugiu da colônia agrícola de Santa Izabel em 27/05/2008 sendo recapturado em 06/10/2012, posteriormente, em 09/02/2014 empreendeu nova fuga e apresentou-se espontaneamente em 12/02/2014.

Verifico nos autos, documento emitido pela Secretaria do Estado de Administração Penitenciária – Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI (Certidão Carcerária), datado do dia 12 de fevereiro de 2021 que o apenado tem apresentado Bom Comportamento Carcerário (ID 5110385), além de que, atesta o INFOPEN que o mesmo cumpre pena em regime semiaberto e já vem sendo agraciado com saída temporária com monitoramento eletrônico desde 27/09/2020 (ID 5110389).

De acordo com o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n°13.964, de 2019 - Pacote Anticrime),
verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime

doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d)

aptidão

para

prover

a

própria

subsistência

mediante

trabalho honesto;

O cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística

acerca

do

comportamento

apresentado

pelo

sujeito,

requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes

termos,

cumpre

alinhavar

que

uma

das

finalidades

precípuas

da

pena

é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo

em

vista

o

comportamento

apresentado

pelo

apenado,

bem

como

o

seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

Verifica-se no caso em análise que a única falta grave cometida pelo agravante no curso da execução da pena foi datada de 2014, de lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional.

Neste sentido:

1.Não há falarem desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal

não

seja

igualmente

observado.

3.

Com

a

publicação

da

Lei13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de

tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressivado cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC549.649/SC,

Rel.

Ministro

NEFI

CORDEIRO,

SEXTA

TURMA,

julgado

em02/06/2020, DJe 08/06/2020).

Analisando o atestado da pena do agravante a previsão do alcance do livramento condicional foi alcançado em 23/03/2021.

Portanto, atestados os requisitos legais, impõe-se a concessão ao livramento condicional

Ante

ao

exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

E

LHE

DOU

PROVIMENTO à concessão do direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo a quo a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/09/2021